Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-93.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1012222-93.2020.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: LORENZETTI SA INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS.
Recorridos: EMANUEL VICTOR DOS SANTOS NUNES e TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SA.
Data do Julgamento: 04/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - NÃO PROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões do recurso estão associadas aos fundamentos da sentença. Rejeito a preliminar.
2. Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
3. No caso, conquanto tenha alegado vício nos chuveiros adquiridos, o reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não consta dos autos a mínima prova da existência de defeito no produto adquirido.
4. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais e materiais, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012222-93.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMANUEL VICTOR DOS SANTOS NUNES - CPF: 052.842.221-99 (RECORRENTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0008-30 (RECORRIDO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS - CNPJ: 61.413.282/0001-43 (RECORRIDO), ANDREIA PEREIRA REIS - CPF: 133.854.198-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - NÃO PROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
,
pois resta evidenciado que as razões do recurso estão associadas aos fundamentos da sentença. Rejeito a preliminar.

2.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

No caso, conquanto tenha alegado vício nos chuveiros adquiridos,
o reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não consta dos autos a mínima prova da existência de
defeito
no
produto
adquirido.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais e materiais, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022